Tribunal: TJSP
Processo: 2150670-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Francisco Morato – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente para afastar as alegações de isenção, imunidade, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade do imóvel – Inexistência de imunidade recíproca – Ilegitimidade passiva da CDHU – Isenção tributária

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Francisco Morato – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente para afastar as alegações de isenção, imunidade, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade do imóvel – Inexistência de imunidade recíproca – Ilegitimidade passiva da CDHU – Isenção tributária concedida pela Lei Municipal no 1.217/1990 – Demonstrado o preenchimento do requisito necessário à concessão da benesse – Prejudicadas as demais alegações – Extinção do feito em relação à excipiente - Verbas sucumbenciais e honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.